Tribunal: TJES
Processo: 0018227-81.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018227-81.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMARA CANDIDO DE MORAES e outros (4)

APELADO: VIACAO SATELITE LTDA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria abordada no v. acórdão, sem qualquer omissão ou contradição.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Não há que se falar em imposição da multa prevista no art.1.026, §2º, do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer ato caracterizador de nítida má-fé.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0018227-81.2015.8.08.0012

EMBARGANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
LUCIMARA CÂNDIDO DE MORAES, OSEAS CÂNDIDO DE MORAES, LEONIZIA CÂNDIDA DE MORAES, GILBERTO CÂNDIDO DE MORAES, LAFAIETE CÂNDIDO DE MORAES e VIAÇÃO SATÉLIE S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

opôs embargos de declaração em face do v. acórdão de Id 8613574, de relatoria do em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação de

LUCIMARA CÂNDIDO DE MORAES, OSEAS CÂNDIDO DE MORAES, LEONIZIA CÂNDIDA DE MORAES, GILBERTO CÂNDIDO DE MORAES
e
LAFAIETE CÂNDIDO DE MORAES
,
ora embargados, para reformar a sentença recorrida e
“
julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais (artigo 487, I do CPC) e condenar as recorridas ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor (observados, quanto à seguradora, os limites de cobertura contratualmente impostos)”.

Nas razões de Id 8813479, a embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois não se pronunciou acerca da
I)
concessão de Gratuidade de Justiça;
II)
da necessidade de habilitação junto ao quadro geral de credores, uma vez que a seguradora embargante se encontra em processo de liquidação extrajudicial.

Aduz, ainda, que o acórdão é também contraditório pois condenou a seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o que seria indevido em razão ausência de resistência à pretensão autoral e sequer à lide secundária.

Contrarrazões de Id 8881676, pugnando pelo improvimento do recurso e a condenação da embargante ao pagamento de multa por interposição de embargos meramente protelatórios (art.1.026, §2º, do CPC).

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo a recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Isso porque, com relação ao argumento de omissão relativa ao pedido de Gratuidade de Justiça, tem-se que em nenhum momento de suas contrarrazões (Id 7794953) a apelada, ora embargante, formulou qualquer requerimento nesse sentido.

Uma vez, pois, que a benesse não foi pleiteada, não há, logicamente, como se falar em omissão, posto que não poderia este Órgão Julgador se pronunciar, e muito menos conceder, pedido de gratuidade não formulado.

Da mesma forma, quanto à alegação de que também não teria sido apreciado o argumento de que, em caso de condenação, seria necessária a habilitação junto ao quadro geral de credores, uma vez que a seguradora embargante se encontra em processo de liquidação extrajudicial, tem-se que igualmente tal requerimento não foi apresentado pela embargante em suas contrarrazões, não havendo que se falar em pronunciamento
ex officio
quanto a tal ponto.

Ademais, ainda que assim não o fosse, é de se consignar que inexiste obrigação de que conste expressamente na decisão tal observância, que se refere tão somente ao procedimento a ser adotado para recebimento dos valores e, por conseguinte, questão relativa ao cumprimento de sentença.

Prosseguindo, também não se observa qualquer contradição na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, diversamente do que tenta fazer crer a embargante, esta ofereceu resistência à pretensão autoral, tendo, inclusive, apresentado contrarrazões ao apelo dos autores, pugnando pelo seu improvimento e manutenção da sentença de improcedência.

Ademais, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Por fim, registro que não há que se falar em imposição da multa prevista no art.1.026, §2º, do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer ato caracterizador de nítida má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.